Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL. INCORPORAÇÃO RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 840/2011. INCIDÊNCIA DA LEI 8.112/90. PERÍODO EXCEDENTE A 24 MESES. INTERVALO NÃO COMPUTADO PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DA GASE. VALOR APURADO CORRETAMENTE PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem no reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade Suporte Educacional/GASE no percentual de 18% (dezoito por cento), calculados sobre o vencimento, bem como ao pagamento da diferença desde a aposentadoria da autora, ocorrida em 20/05/2014, no valor de R$ 11.974,51 (onze mil, novecentos e setenta e quatro reais, cinquenta e um centavos). Em suas razões, assevera o período de 17/05/10 a 16/09/11 em que esteve em LTS, foi injustificadamente excluído da contagem do período para incorporação da GASE e que incluindo esse interregno faz jus à incorporação de 18%, e não apenas a 15,6% como foi efetivamente incorporado em seus proventos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a incorporação de 18% (dezoito por cento) da GASE em seu contracheque, calculados sobre o vencimento, bem como ao pagamento da diferença desde sua aposentadoria, no valor de R$ 11.974,51 (onze mil, novecentos e setenta e quatro reais, cinquenta e um centavos).
II. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois a incorporação da GASE foi realizada pelo Distrito Federal por ocasião da aposentadoria da parte autora, embora o tenha sido feito no percentual de 15,6%, o qual esta considera inferior ao devido. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gravita sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ.
III. Não paira controvérsia acerca do direito à incorporação da GASE, prevista no art. 21, VI e § 5.o, II da Lei 4.075/2007, no percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Suporte Educacional, até limite de 30% (trinta por cento). Com o advento da Lei 5.105/2013 a incorporação permaneceu, sendo, no entanto, reduzida para 1/25, correspondente a 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício, conforme disposto no art. 17, VI e art. 30 da Lei da Carreira do Magistério Público do Distrito Federal. Por se tratar de atividade exercida antes da vigência da Lei 5.105/2013, o Distrito Federal aplicou o percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) por ano de efetivo exercício da parte recorrente em Atividade de Suporte Educacional.
IV. Conforme consta no documento ID 16935877, p. 44, a parte recorrida excluiu 255 dias de licença para tratamento de saúde (LTS) do ano de 2010 e 255 pelo mesmo fundamento no ano de 2011. Computou, assim, 13 anos para a Gratificação em questão (13 x1,20% = 15,6%). A licença da servidora estava então regida pela Lei 8.112/90, pois se deu em momento anterior à edição da Lei Complementar 840/2011. Assim, a teor do que estatui o art. 102, VIIII, ‘b’, a licença para tratamento da própria saúde do servidor, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público, era considerado de efetivo exercício.
V. Entretanto, quando a parte recorrente obteve as licenças para tratamento de saúde no período indicado na inicial, de 17/05/2010 a 16/09/2011, já havia totalizado 772 (setecentos e setenta e dois dias) de licença para tratamento de saúde, ou seja, já havia alcançado dois anos considerados de efetivo serviço enquanto gozou de LTS.
VI. É certo que o art. 165, III, b da LC 840/2011 não apresenta tal limitação de tempo, considerando como de efetivo exercício a licença médica ou odontológica do servidor distrital, a despeito do tempo necessário para o tratamento. Entretanto, uma vez que a LC 840/2011 entrou em vigor em 1.o de janeiro de 2012 (art. 293), o mesmo princípio (“tempus regit actum”) que levou a computar a Gratificação no percentual de 1,2%, e não de 0,6% previsto na Lei 5.105/2013, incide para a cômputo dos dias de efetivo exercício para a percepção da GASE, sendo excluídos os dias de LTS que excederam a 2 anos, razão pela qual não se computou a licença ocorrida entre 17/05/2010 e 16/09/2011. Por tais razões, ainda que por outro fundamento, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
VII. Recurso conhecido. Prejudicial afastada. Não provido. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa.